Tribunal: TJMT
Processo: 0000977-56.2012.8.11.0109
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000977-56.2012.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO SOARES - CPF: 476.542.873-72 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), GILMAR ALVES - CPF: 531.399.411-53 (APELANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

GILMAR ALVES

APELADO(s):

SEBASTIAO SOARES

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA PARA A COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO
– PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO REJEITADOS – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR DE UM GUINCHO EMPRESTADO AO CREDOR, E NÃO DEVOLVIDO – DESCABIMENTO – MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDARIA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL, RECONHECIMENTO DE DANO REPARÁVEL E QUANTIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E VENCIDO COMPENSÁVEL – ART.369 DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO.

A compensação, modalidade especial de extinção das obrigações, pressupõe dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (CC, art. 369).

Se o crédito invocado pelo réu da ação monitória, tanto em embargos monitórios quanto em reconvenção, – relativo ao valor de um maquinário emprestado ao autor e não mais devolvido – é absolutamente ilíquido e sem prova de ter se vencido tecnicamente, demandado
análise da responsabilidade civil, o reconhecimento de dano reparável e a quantificação – descabe falar-se em compensação.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

GILMAR ALVES

APELADO(s):

SEBASTIÃO SOARES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILMAR ALVES
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Monitória
no 977-56.2012.8.11.0109 (Cód. 60992) ajuizada por
SEBASTIÃO SOARES
, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante e julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir o débito de R$14.570,24, representado pelo cheque no 9007215 em título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8o, do CPC/15, acrescido de juros de mora legais desde 3/01/2011 e correção monetária pelo INPC desde a data da emissão e, por consequência, condenou o réu/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

A sentença ainda julgou improcedente o pedido reconvencional, condenando o reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à reconvenção.

Inconformado, relata o réu reconvinte que, após ser citado, além opor embargos monitórios aduzindo a inaplicabilidade de juros moratórios ao valor perseguido pelo autor, opôs também reconvenção suscitando um direito de compensação pois que, devido à relação de amizade anteriormente existente entre as partes, o apelante teria emprestado ao apelado um equipamento denominado “guincho vira tora” que, além não lhe ter sido devolvido, se perdeu (queimou) nas mãos do requerente/reconvindo.

Sustenta ao negar o pedido de compensação do débito sob cobrança, o juízo singular demonstra que não analisou as provas colhidas em audiência, especialmente o depoimento do Sr. Alcides Venceslau, arrolado pelo próprio apelado, bem como o testemunho do Sr. João Aparecido Paiva, funcionário do autor, os quais evidenciariam a inconteste existência da relação jurídica entre as partes, no tocante ao empréstimo de “guincho vira toras”, o qual não teria sido devolvido pelo apelado.

Destaca que em momento algum o autor apelado nega o fato de ter tomado o “guincho vira toras” emprestado e que o referido maquinário se perdeu nas mãos deste, tentando, no entanto, se esquivar de sua obrigação, dizendo que o “guincho” não teria sido “emprestado” para si, e sim para a pessoa jurídica para a qual, segundo alega, apenas prestava serviços.

Assevera que, no entanto, no próprio depoimento do recorrido e nas declarações da testemunha por ele arrolada, o autor sempre fora o proprietário de fato de tal empresa, participando dos lucros, muito embora fosse esta constituída de uma sociedade irregular – já que não revestida das formalidades exigidas (existência de contrato da sociedade e arquivamento) -

atraindo para os seus sócios responsabilidade solidária e ilimitada em relação às obrigações da empreitada empresarial tentada.

Alega que, ainda que se considerasse que o maquinário em questão fora emprestado para a empresa, com a irregular dissolução desta, o recorrido, seu sócio, deve arcar com os seus débitos, para depois buscar ressarcimento junto aos demais sócios.

Sustenta que,
uma vez comprovada a relação jurídica existente entre as partes, através das testemunhas, não há que se falar em ausência de obrigação líquida, vencida e de coisas fungíveis e tampouco de que o apelante não se desincumbiu da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor/apelado
, devendo haver, nos termos do art.368 do CC/2002, a compensação do valor do cheque com o do maquinário que se perdeu nas mãos do recorrido que, segundo a cotação de fl.84
, seria de R$24.000,00.

Contrarrazões no ID. n. 29635006.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, o apelado ajuizou a presente ação monitória para receber do apelante o valor representado pelo cheque no 007215, Banco Bradesco, no valor de R$11.350,00, emitido pelo réu apelante em 05/07/2010, nominalmente a
Alcides Venceslau
, com pós-datado para 02/01/2011 (“bom para”).

Consta ainda que referida cártula foi endossada pelo credor nominal ao autor apelado e, apresentada para desconto, foi devolvida pelo “motivo 21”, ou seja, contraordem (sustação).

Prescrito o cheque para fins executivos, o portador lançou mão da presente ação monitória para perseguir o valor nele constante, devidamente acrescido de juros e correção.

Citado, o emitente opôs embargos monitórios alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, defende o não cabimento dos juros moratórios, bem como pugnou pela compensação de referido débito com um suposto crédito que teria junto ao autor, relativo ao valor de equipamento denominado “guincho vira tora” que lhe tomou emprestado, e que não foi devolvido, tendo se perdido.

Na mesma oportunidade, o emitente da cártula manejou reconvenção
na qual pugnou pela condenação do autor ao pagamento da quantia de R$ 13.000,00, ao argumento de que o este teria utilizado o “guincho vira tora”, emprestado pelo réu/reconvinte, porém, sem devolvê-lo conforme o combinado.

Regularmente processado o feito, inclusive com a realização de audiência de instrução, adveio a sentença que rejeitou os embargos e o pleito reconvencional, constituindo de pleno direito o valor representado pelo cheque em crédito executivo judicial.

Inconformado, o emitente interpôs o presente apelo pelas razões já expostas no relato.

Pois bem.

Ao rejeitar a tese defensiva aviada pelo apelante, o magistrado singular assim pontuou:

“[...]

I – Da ação monitória

[...]

Nessa quadra, verifico que o caso é de procedência da pretensão.

É incontroverso nos autos que o autor emitiu o cheque objeto da ação monitória, não havendo qualquer alegação de falsidade do documento ou da assinatura lançada na cártula.

Também não se discute, pois efetivamente comprovado no processo, que o título foi emitido pelo réu em favor de Alcides Venceslau, o qual, por sua vez, endossou o cheque para Sebastião Soares (autor), sendo expressamente admitido pelo requerido que este ‘nunca manteve relação jurídica com o requerente/embargado’ (fl. 78).

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, ‘Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula’ [REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013].

Com efeito, ante o que informa os princípios da abstração e da autonomia, informadores do direito cambiário, a ação monitória pode ser ajuizada com base no título de crédito sem força executiva, independentemente da menção ou comprovação no negócio jurídico que justificou a sua emissão, cabendo à parte requerida o ônus da prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor.

[...]

No caso em tela, o requerido não discute a causa debendi, até porque a relação jurídica que originou a emissão do título não foi constituída entre o autor e o emitente do cheque (réu), mas entre este último e Alcides Venceslau.

Nesse norte, tem-se que o autor figura como terceiro de boa-fé, portador do cheque, não lhe sendo oponível qualquer exceção com base em irregularidade, nulidades ou vícios de qualquer ordem que eventualmente contaminem a relação fundamental.

[...]

Por outro lado, alega o requerido ser credor do valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente a um empréstimo de uma máquina denominada ‘guincho vira tora’.

Ocorre que a referida transação não foi comprovada nos autos pela parte requerida, assim como não foi demonstrada qualquer relação supostamente existente entre ela e a obrigação do requerido, decorrente do cheque objeto da ação.

Pelo mesmo motivo, inexistindo provas acerca do conteúdo do suposto negócio jurídico entabulado pelas partes, tendo por objeto a referida máquina, afigura-se juridicamente inviável acolher o pedido de compensação formulado pelo requerido nos embargos monitórios, para o que se exige a concorrência de
obrigações líquidas
, vencidas e de coisas fungíveis, na forma do artigo 396 do Código Civil.

[...]

Desse modo, não se desincumbiu a parte ré do ônus que lhe recai quanto à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos monitórios é de rigor.

Ressalto, por fim, que o tema relativo aos juros de mora incidentes sobre cheque foi apreciado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, ocasião em que a Corte assentou o seguinte:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE E QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: ‘Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação’. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)

No caso em tela, os juros de mora devem incidir a partir de 03/01/2011 (o que foi observado no cálculo do autor, à fl. 09), data da primeira apresentação do título à instituição financeira, consoante inteligência do artigo 52, inciso II, da Lei no 7.357/1985.

II – Da Reconvenção.

Em reconvenção, busca a parte requerida a condenação do autor da ação monitória ao pagamento da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Nos termos do artigo 315 do Código de Processo Civil de 1973, (vigente à época da propositura da convenção pelo requerido), ‘O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa’.

No presente caso, verifica-se que a reconvenção deve ser admitida, pois conexa com o fundamento da defesa oferecida nos embargos, pelo qual o réu-reconvinte/embargado postulou a compensação do crédito do autor/reconvindo com um suposto débito decorrente do empréstimo de uma máquina (‘guincho vira tora’) pelo primeiro.

De outro lado, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, arguida pelo autor/reconvindo, uma vez que a narrativa dos fatos, na reconvenção, permite extrair a lógica da pretensão manifestada.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

Alega o réu-reconvinte que teria emprestado a máquina ao autor da monitória, o qual teria utilizado o bem, deixando, porém, devolvê-lo conforme o pactuado. Sustenta que o requerente da ação principal, mesmo após informado pela pessoa de Alcides Venceslau – endossante do cheque que lastreia a monitória – acerca do interesse do requerido/reconvinte na devolução do bem ou na compensação de seu valor com o crédito oriundo do cheque, o requerente teria se recusado a entregar a máquina e a compensar o valor do título de crédito.

Ocorre que, consoante já consignado no tópico anterior, inexistem nos autos evidências probatórias acerca do empréstimo ou mesmo de eventual comodato da máquina ao autor/reconvindo, o qual, em seu depoimento pessoal, negou ter recebido o bem, afirmando que ele teria sido disponibilizado à empresa titularizada pela pessoa de nome José Augusto Varalo, à qual o autor prestava serviços.

Por sua vez, a testemunha João Aparecido, em seu depoimento, disse que trabalhou para o autor/reconvindo, para Jorge e para José Augusto, na serraria operada por eles, sendo que, na condição de serrador, teria recebido a ordem de Sebastião Soares para buscar a máquina (‘guincho’) para a empresa.

Por outro lado, a testemunha Alcides Venceslau, embora tenha afirmado que o autor/reconvindo o teria informado acerca do negócio envolvendo a máquina, não trouxe aos autos maiores informações sobre o conteúdo de tal avença, como prazo, remuneração
ou mesmo se o requerente já estaria em mora. Também não disse se teria levado ao conhecimento do autor da monitória a pretensão do réu de reaver o bem ou de compensar o seu valor com o crédito que embasa a ação principal.

Ainda, é de se destacar que a parte requerida/reconvinte sequer cuidou de interpelar ou notificar o autor/reconvindo acerca da suposta inadimplência do contrato de empréstimo ou comodato.

De mais a mais, ainda que assim não fosse, em se tratando de contrato de comodato, a eventual constituição em mora do comodatário não autoriza, por si só, a indenização do comodante pelo valor da coisa, pois, nesse caso, o enriquecimento ilícito do devedor é inibido pela obrigação que sobre ele incide de pagar o aluguel pelo uso da coisa, no valor arbitrado pelo comodante, nos termos do artigo 582 do Código Civil
.

Na obrigação de devolver coisa certa, a responsabilidade de indenização pelo seu valor só incide sobre o devedor caso a coisa se perca por culpa sua, consoante disciplina o artigo 239 do Código Civil.
In casu
, não há provas de que a máquina tenha se perdido ou, caso se admita tal fato, de que isso decorra de culpa do autor da ação monitória.

Diante desse cenário, forçoso é concluir que o réu-reconvinte não comprovou o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a improcedência da pretensão é medida que se impõe.”

Como se vê, a sentença se revela irrepreensível.

Primeiramente, porque embora não haja dúvidas de que o apelado tenha de algum modo participado do recebimento do “guincho vira tora”, certo é que não há elementos suficientes nos autos a demonstrar: se o autor da ação tomou o referido maquinário em empréstimo para si ou para outrem; se na condição de comodatário, ou de intermediário; se por prazo fixo ou indeterminado.

Além disso, são contrário do que tenta fazer crer o apelante, nem o depoimento do autor, nem a testemunha arrolada foram capazes de demonstrar que o apelado era, de fato, um sócio da empresa para a qual o maquinário foi emprestado.

Logo, para que a sentença fosse desconstituída, haveria a necessidade de uma interpretação forçada dos fatos alegados.

Porém, o que desconstrói a narrativa recursal do suposto direito à compensação ressai da dicção do art.369 do CC/2002, segundo o qual
“a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”
.

É que, se de um lado tem-se o crédito perseguido na monitória líquido e já vencido, não se pode dizer o mesmo do suposto crédito do apelante já que, além de não ter sido apresentado contrato de locação ou comodato a termo, ou mesmo notificação constituindo o autor em uma possível mora, também não há um valor líquido e certo a ser pago ao requerido/reconvinte.

Dessa forma, eventual direito do reconhecimento a uma indenização pelo suposto perdimento do bem emprestado, e a quantificação do valor correspondente demandaria um exame da responsabilidade civil do autor, a qual não se coaduna com a procedimento monitório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. DÍVIDA ILÍQUIDA. I - A ausência de liquidez do valor da dívida impede a compensação prevista no art. 369 do Código Civil. II - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (TJ/MT - 6a Turma Cível – Acórdão 1119053, 07067082920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, j. em 15/8/2018, publ. no DJE: 28/8/2018)

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DÍVIDA ILÍQUIDA. 1 - Conquanto caiba ao juiz, a qualquer tempo, tentar conciliar as partes, não está obrigado a designar audiência de conciliação, se uma das partes afirma, diversas vezes, que não tem interesse na composição amigável. 2 - A compensação, modalidade especial de extinção das obrigações, pressupõe dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (CC, art. 369). 3 - Se o crédito de uma das partes não é líquido, porque objeto de discussão judicial, descabida a compensação. 4 - Agravo não provido. (TJ/MT - 6a Turma Cível – Acórdão 532142, 20110020140923AGI, Relator: JAIR SOARES – j. 31/8/2011, publ. no DJE: 8/9/2011)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

Consequentemente, majoro o valor das verbas honorárias fixadas tanto na monitória quanto na reconvenção para 12% do valor da condenação, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020